Tribunal: TJDFT
Processo: 0730496-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.

2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

3. Agravo de instrumento desprovido.